Tribunal: TJDFT
Processo: 0029812-08.2016.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER JULGADA IMPROCEDENTE. DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÃO IRREGULAR.

O Ministério Público, enquanto custos legis, carece de legitimidade ativa para executar sentença de improcedência de obrigação de não fazer, que visava inibir a demolição de construção irregular. Acrescente-se que nada há a executar além das verbas de sucumbência, pois a sentença limitou-se a declarar a legalidade do exercício do poder de polícia administrativa e, por isso, julgou improcedente a demanda que o questionava.